Tribunal: TJSP
Processo: 2262024-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e tutela de urgência". Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que a parte agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e tutela de urgência". Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que a parte agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.